Tribunal: TJSP
Processo: 2187854-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com renovatória e revisão contratual – Insurgência contra despacho que determinou que se aguarde apresentação de defesa da ré para que então seja analisado o pedido de tutela de urgência – recorrente alega que estão presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Juízo a quo, entretanto, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com renovatória e revisão contratual – Insurgência contra despacho que determinou que se aguarde apresentação de defesa da ré para que então seja analisado o pedido de tutela de urgência – recorrente alega que estão presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Juízo a quo, entretanto, não deliberou acerca do pedido de tutela antecipada, tão-somente postergou a apreciação – Mero despacho – Irrecorribilidade – Artigo 1.001, do Código de Processo Civil – Sem prévia manifestação sobre a questão é prematura qualquer determinação em segundo grau, isto sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido.